Tribunal: TJES
Processo: 5000290-52.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000290-52.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: TANIA LUZIA SUAVE
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5000290-52.2021.8.08.0047

RECURSO INOMINADO (460)

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Recorrido: TANIA LUZIA SUAVE

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO
.
(1).
A AUTORA AFIRMA QUE, APÓS SER CIENTIFICADA DE AUTUAÇÃO EM SEU DESFAVOR, CONSTATOU QUE O AGENTE CLASSIFICOU A INFRAÇÃO IMPUTADA NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 252, DO CTB, E AINDA QUE LAVROU A INFRAÇÃO SEM ABORDAGEM E SEM LOCAL SEGURO. EXPÕE QUE TRATA-SE DE LAVRATURA DE UM
AIT
INCONSISTENTE E DESPROVIDO DE MATERIALIDADE PARA A CONSTATAÇÃO DA INFRAÇÃO, VISTO SER INCOERENTE E IRREGULAR. ADUZ AINDA QUE, NO AIT, O AGENTE DE TRÂNSITO NÃO CONSIGNOU OS MOTIVOS QUE O IMPEDIRAM DE ABORDAR O VEÍCULO E O CONDUTOR QUE TERIA COMETIDO A INFRAÇÃO. ASSIM, INTERPÔS A PRESENTE AÇÃO DE NULIDADE DA
AIT
.

(2) SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDO INICIAIS.

(3)

RECURSO RÉ.
LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO QUE FOI PAUTADO NAS FORMALIDADE PREVISTAS EM LEI. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(4) MÉRITO RECURSAL.
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.

A LIDE VERSA SOBRE A SUPOSTA PRÁTICA INDEVIDA DE AGENTE PÚBLICO AO LAVRAR AUTO DE INFRAÇÃO FACE À AUTORA, SEM TER PRATICADO A DEVIDA ABORDAGEM NO ATO DA MESMA.
POIS BEM.
APÓS DETIDA ANÁLISE AOS AUTOS, CONSTATO QUE NO
ID.: 5549563,
A
AIT
FOI LAVRADA NO PERÍODO NOTURNO, MAIS ESPECIFICAMENTE NO HORÁRIO DE
20:30 HS
. DESTACO AINDA QUE, A INFRAÇÃO DESCRITA NO REFERIDO DOCUMENTO É A DE
“Dirigir veículo manuseando telefone celular.”
.
O CERNE DO LITÍGIO PERPASSA POR AFERIR A VALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM FACE DA PARTE AUTORA, BEM COMO A LEGALIDADE DA PENALIDADE APLICADA. CEDIÇO QUE O SUPOSTO INFRATOR DEVE SER NOTIFICADO DO AUTO DE INFRAÇÃO, COMO PARTE DA VERIFICAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICAÇÃO DA MULTA. PARA ISSO, A LEGISLAÇÃO PREVÊ DUAS FORMAS: A ASSINATURA NO PRÓPRIO AUTO DE INFRAÇÃO, QUANDO SE TRATAR DE FLAGRANTE OU A NOTIFICAÇÃO PELO CORREIO.
A LEI 9.503/97

(CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO)
ESTIPULA EM SEU
ARTIGO 282:
CONDUTOR NOVAMENTE INTIMADO, DESSA VEZ QUANTO À APLICAÇÃO DA PENALIDADE, ABRINDO-SE ENTÃO O PRAZO PARA SE DEFENDER. É ESSA A SISTEMÁTICA CRIADA PELO
CTB
E PACIFICADA PELA
SÚMULA 312/STJ
, A SABER: "
No Processo Administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração".
NO CASO DOS AUTOS, A PRÓPRIA AUTORA CONFIRMA TER SIDO NOTIFICADA ACERCA DA
AIT.
QUANTO AOS ARGUMENTOS DA PARTE AUTORA RELATIVOS À PRESENÇA DE IRREGULARIDADES NA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO, COMO A FALTA DE ABORDAGEM DO CONDUTOR SEM JUSTIFICATIVA, TENHO QUE NÃO DEVEM SER ACOLHIDOS. SABIDAMENTE OS ATOS ADMINISTRATIVOS DEVEM SE REVESTIR DO FORMALISMO PREVISTO LEGALMENTE. NO CASO EM TELA, O
ARTIGO 280
DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
ESTABELECE OS REQUISITOS FORMAIS QUE DEVEM SER OBSERVADOS NA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO. PORÉM, NO CASO VERTENTE, OUSO RECONHECER A PLAUSIBILIDADE NA JUSTIFICATIVA DA AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELA AUTUAÇÃO. NO
ID.: 5549566,
NOTO QUE A AUTORIDADE JUSTIFICOU A NÃO EFETIVAÇÃO DA ABORDAGEM, TENDO EM VISTA QUE INFORMOU O SEGUINTE: “
Veículo não abordado, sem local seguro, autuação em trânsito, conforme art. 280, §3°, do CTB - Medidas administrativas/ Veículo liberado
.” OUTROSSIM, DESTACO QUE CONSIDERANDO QUE A INFRAÇÃO SE REFERE A DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR, E AINDA NO PRESENTE CASO EM PERÍODO NOTURNO, ENTENDO QUE A CITADA APLICAÇÃO DEVE SER FEITA QUANDO POSSÍVEL, E DE ACORDO COM A POSSIBILIDADE E OPORTUNIDADE. O REFERIDO ARTIGO SUPRA, ESTABELECE AINDA A NECESSIDADE DE SE INDICAR O LOCAL DA INFRAÇÃO E NÃO NECESSARIAMENTE O ENDEREÇO COMPLETO. DESTE MODO, ENTENDO QUE A INDICAÇÃO DO NOME DA RUA E DA CIDADE É SUFICIENTE PARA SE AFERIR DE QUAL INFRAÇÃO SE TRATA, MORMENTE POR SE REFERIREM TAIS ALEGAÇÕES À INFRAÇÃO PRATICADA NO MOMENTO EM QUE O VEÍCULO ESTAVA EM MOVIMENTO. SOMA-SE AO EXPOSTO O FATO DE QUE A NÃO APLICAÇÃO DA MEDIDA ADMINISTRATIVA NÃO AFASTA A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE PECUNIÁRIA, UMA VEZ QUE SÃO
INDEPENDENTES
. PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM QUALQUER IRREGULARIDADE, MUITO MENOS EM NULIDADE NO QUE SE REFERE À LAVRATURA DO
AIT.
NO MAIS, ESCLAREÇO QUE, AINDA QUE A PARTE AUTORA TENHA ALEGADO NÃO TER PRATICADO TAL CONDUTA INFRACIONÁRIA, BEM COMO DESCONHECER DA REFERIDA PENALIDADE À ELA IMPOSTA, FORÇOSO MENCIONAR QUE O AUTO DEMONSTRADO É DOTADO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, O QUE SÓ PODERIA SER DERRUBADO MEDIANTE PROVA DA RECORRIDA DE QUE NÃO PRATICOU A INFRAÇÃO NARRADA PELA AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELA LAVRATURA. CONCLUO, ASSIM, QUE É VÁLIDO O AUTO DE INFRAÇÃO E SUA PENALIDADE ORA IMPUGNADOS, SENDO CABÍVEL A CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONTRA A DEMANDANTE, EIS QUE RESPEITADOS OS PROCEDIMENTOS LEGAIS E OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
(5).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (6)
REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA AGORA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

(7)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)